Tribunal: TJES
Processo: 5001552-60.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-60.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVADOR TEODORO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001552-60.2022.8.08.0028

RECORRENTE:

SALVADOR TEODORO DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.; BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pelo Requerente contra sentença proferida no id 14055400. O recurso é cabível, tempestivo e o requerente postula a concessão da justiça gratuita. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte, a qual tem presunção de veracidade. Desse modo, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Em apertada síntese, o requerente, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo consignado que afirma ter sido contratado mediante fraude. Aduz que, sendo pessoa iletrada, foi levado pelas pessoas que administravam seu benefício (BPC) a acreditar que estaria fazendo prova de vida. Porém, na verdade, foi feito um contrato de empréstimo e, poucos dias depois, o valor foi transferido de sua conta para terceiro desconhecido.

O Juízo de origem
extinguiu a ação por incompetência do Juizado especial, ante a necessidade de produção de perícia
.

Inconformado, o autor interpôs recurso no id 14055407 pretendendo a anulação da sentença. Em suas razões, sustenta que a existência do contrato e a veracidade da digital aposta não são objeto da lide, mas questiona-se a validade da manifestação de vontade. Afirma que é necessária a continuidade da instrução probatória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar atenciosamente os autos, percebo que o recurso interposto merece provimento.

O Juízo de origem considerou que seria necessária a produção de perícia ante alegação de ausência de contratação. Cito trecho da sentença objurgada:

Assim, considerando que
a ausência de contratação é o principal fundamento do presente processo
, a preliminar deve ser reconhecida Explico. [...] Nesse caso, considerando as alegações do autor e os elementos de prova produzidos nos autos, entendo ser necessária a produção de exame pericial papiloscópico, sendo esse, contudo, inviável no âmbito dos juizados especiais. Logo, considero que a perícia necessária no caso concreto transcende o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais, conforme inteligência do disposto no artigo 35 da Lei Federal n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE”
(grifei)
.

Ocorre que, com o devido respeito, o magistrado sentenciante interpretou equivocadamente as alegações autorais.
O requerente, de fato, não alegou inexistência de contratação, mas que esta teria ocorrido mediante fraude de terceiros
.

Portanto,
a existência do contrato apresentado pela parte recorrida no id 14054522 não é objeto litigioso
. Da mesma forma, o recorrente reconhece que a digital aposta no contrato é a sua, não sendo necessária realização de perícia para comprovação desse detalhe. Contudo,
o objeto dos autos é a validade da manifestação de vontade,
uma vez que o autor alega que sua digital foi colhida mediante estratégias ardilosas de terceiros.

Desse modo, a sentença combatida baseia-se em fundamento não invocado pela parte requerente, sendo anulável por contrariar o disposto no art. 492 do CPC. Desse modo, embora a sentença não tenha enfrentado o mérito processual, configura decisão
extra petita
, uma vez que se fundamenta em argumento não apresentado pela parte (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013).

Verifico, ainda, que a sentença foi proferida na pendência de diligências que cabiam à parte requerida. Isso porque a parte requerida não cumpriu com as determinações do juízo de origem constantes nos ids 14055393 e 14055398. Ou seja, a sentença foi proferida sem a conclusão adequada da instrução processual.

Nesse panorama, entendo que o feito não se encontra maduro para que seja proferida decisão de mérito nessa fase processual, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da diligência pendente e que seja oportunizada a instrução probatória pretendida pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto

para anular a sentença guerreada
e determinar o prosseguimento da instrução processual, fixando, desde já, como
ponto controvertido
: a validade da manifestação de vontade do requerente/recorrente, em relação ao contrato de empréstimo objeto da presente ação.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)